Tribunal: STF
Processo: AI 390008
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
1. É imprescindível para a admissão do recurso extraordin
ário, que seja
indicado, expressamente, o dispositivo constitucional dado como
 violado pelo
acórdão recorrido e que a demonstração de ofensa seja posta com
 clareza.
            2. Agravo regimental improvido.